Tribunal: TJES
Processo: 5000045-10.2017.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-10.2017.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS DE JESUS MACHADO e outros
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EM
ENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. SUSTENTA A PARTE AUTORA QUE CELEBROU COM AS REQUERIDAS CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO, MAS A TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL PARA O SEU NOME SE TORNOU INVIÁVEL EM RAZÃO DO LANÇAMENTO DE GRAVAME COM INFORMAÇÕES INCORRETAS RELACIONADAS AO ENDEREÇO DO AUTOR. ADUZ QUE O PROBLEMA NÃO FOI RESOLVIDO E EM RAZÃO DISSO INCORREU EM INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 233 DO CTB. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTENDO APENAS A DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA PARA FINS DE DETERMINAR QUE AS RÉS ADOTASSEM AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA POSSIBILITAR A TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL. RECURSO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA PRIMEIRA REQUERIDA, AO LANÇAR INFORMAÇÕES INCORRETAS NO GRAVAME. AO CONTRÁRIO DO QUE CONSTA EM SENTENÇA, TAL ERRO RESULTOU EM PREJUÍZOS AO AUTOR, QUE INCORREU EM INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PUNIDA COM MULTA (ART. 233 DO CTB). NÃO BASTASSE, FOI SUBMETIDO A DESGASTE EMOCIONAL E PERDA DE TEMPO PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO, O QUE SÓ FOI POSSÍVEL APÓS A JUDICIALIZAÇÃO ATRAVÉS DE ADVOGADO. OS FATOS EXTRAPOLAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO, SENDO CAPAZES DE IMPINGIR AO HOMEM MÉDIO DOR MORAL INDENIZÁVEL. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER FIXADO ATENDENDO-SE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, SENDO SUFICIENTE A QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). CONDENAÇÃO QUE HÁ DE RECAIR EXCLUSIVAMENTE SOBRE A PRIMEIRA REQUERIDA, EIS QUE RESPONSÁVEL PELO ERRO QUE ORIGINOU O IMBRÓGLIO. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ PARA REFORMAR A SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO DA PRIMEIRA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO
. IRRETOCÁVEL A SENTENÇA NO QUE DIZ RESPEITO À CONFIRMAR A DECISÃO DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO HÁ DETERMINAÇÃO, EM REFERIDA DECISÃO, QUE IMPONHA ÀS REQUERIDAS OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. A ÚNICA DETERMINAÇÃO É PARA QUE “REALIZEM OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA
VIABILIZAR
A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO”. NÃO HÁ CONDENAÇÃO IMPLÍCITA PARA QUE LEVEM O AUTOMÓVEL À VISTORIA, SENDO NECESSÁRIA, NAQUELE MOMENTO, APENAS A RETIFICAÇÃO DO ERRO QUANTO AO ENDEREÇO DO AUTOR NO GRAVAME LANÇADO.
ISTO POSTO,
REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA
, COM O FITO DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESSA FORMA, CONDENDO
A PRIMEIRA RÉ
AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS
ATUALIZADOS PELA TAXA SELIC A PARTIR DA PRESENTE DATA.
NO RESTANTE, MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. NO RESTANTE, MANTIDA INCÓLUME SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. CUSTAS E HONORÁRIOS A SEREM PAGOS PELA RECORRENTE VENCIDA, QUE ARBITRO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADA.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)